Tribunal: TJMT
Processo: 0009885-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009885-61.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (EMBARGANTE), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - CPF: 365.009.898-99 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), GUILHERME ZILIOTTO VEIGA DE CARVALHO - CPF: 394.375.038-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO - CPF: 453.526.151-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, objetivando a restituição de valores pagos pela aquisição de equipamentos defeituosos.

II. Questão em discussão

A questão submetida à apreciação deste Tribunal consiste em definir se há litispendência entre a presente demanda e outra anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, tendo em vista a alegada duplicidade de causa de pedir e pedido.

III. Razões de decidir

Afasta-se a alegação de coisa julgada sobre a matéria, pois a decisão de primeiro grau tratou apenas da prevenção entre juízos, não havendo apreciação específica da litispendência. Constatou-se a identidade entre os processos quanto às partes, pedidos e causas de pedir, evidenciada pelo uso das mesmas notas fiscais e dos mesmos comprovantes de pagamento (seis cheques com valores e datas idênticas). Diante da duplicidade de ações fundadas nos mesmos fatos e documentos, impõe-se o reconhecimento da litispendência nos termos do art. 337, §1o e §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.
“Verifica-se litispendência quando duas ações possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que a narrativa dos fatos procure conferir roupagem distinta à mesma relação jurídica.”
2.
“Não configura coisa julgada decisão que se limita a reconhecer a prevenção entre juízos sem julgamento da litispendência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TER -

Sistemas Eletrônicos Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais que lhe move
Bergamaschi & Cia Ltda
., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante, nas razões recursais, alega,
preliminarmente
, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de designação de nova audiência de instrução, decorrente de falha na intimação das partes. Ainda em sede preliminar, sustenta a existência de
litispendência
entre a presente demanda e a ação conexa registrada sob o n. 0009883-91.2014.8.11.0003, o que implicaria a extinção do feito por prejudicialidade.

No mérito, aduz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto, diante da inexistência de relação de consumo, adotando a teoria finalista estrita, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assevera que a autora se vale dos rastreadores como instrumento para agregar valor aos seus serviços de transporte, não sendo, portanto, destinatária final dos produtos. Ao final, requer a reforma da r. sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (ID n. 226944288), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Submetido o feito à apreciação do Colegiado, o recurso de apelação não foi conhecido por deserção (ID n. 235827670). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Interposto Recurso Especial – RESP n. 2.200.901, pela empresa Ter – Sistemas Eletrônicos Ltda., o apelo extremo foi provido, para afastar a deserção, determinando-se o retorno dos autos para prosseguimento da análise da apelação (ID n. 284523351).

Assim, vieram os autos cls. para julgamento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ordinária para reparação de danos materiais proposta por Bergamaschi Transportes Eireli em face de TER - Sistemas Eletrônicos Ltda., objetivando a restituição de valores referentes à
aquisição de 60 equipamentos de rastreadores veiculares modelo Smart Car Xsat
,

no total de
R$ 27.000,00
, fabricados pela empresa ré.

Na peça inicial a autora alegou que os equipamentos, após poucos dias da instalação, apresentaram falhas reiteradas de funcionamento, não tendo sido efetivamente reparadas pela fornecedora, motivando o encerramento do uso e o pedido de devolução do montante despendido.

Decorrida a marcha processual o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré,

ao ressarcimento da quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil

reais), acrescida de juros de mora e correção monetária.

Não concordando com o édito judicial recorre a ré.

Preliminarmente
, e diante da prejudicialidade da matéria, passo à análise da preliminar de litispendência suscitada pela apelante.

Alega a recorrente a existência de litigância simultânea, com identidade de partes e de causa de pedir em relação a outro processo (autos n. 0009883-91.2014.8.11.0003).

Com efeito, impõe-se rejeitar, de plano, a alegação de coisa julgada material suscitada pelo recorrido, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau teria afastado a preliminar, com trânsito em julgado em 20.02.2017. Todavia, ao contrário do que sustenta a parte apelada, a decisão proferida pelo juízo de origem, constante nos autos sob o ID 226944258, não enfrentou diretamente a preliminar de litispendência, limitando-se a reconhecer a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível para processar e julgar a causa.

A leitura atenta do referido decisum evidencia que o juízo singular, embora tenha mencionado a litispendência de maneira tangencial, decidiu exclusivamente sobre a questão da prevenção entre juízos da mesma comarca, determinando, por conseguinte, a remessa dos presentes autos à Vara preventa. Transcrevo, para clareza, o trecho pertinente:

“
Assim, forçoso concluir que o juízo prevento é o da 2a Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis – MT. De outro norte, muito embora a parte autora alegue às (fls.114) não haver litispendência esta incorre em equívoco, eis que o Código de Processo Civil em seu artigo 55, §3o, prevê-se que causas em que haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente serão reunidas/agrupadas pelo juízo prevento. [...] Dito isto,
e resolvida a questão da prevenção do juízo, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a remessa destes autos à Segunda Vara Cível da presente Comarca
”

Conforme se observa,
não houve pronunciamento jurisdicional sobre a litispendência em si
, tampouco juízo de mérito sobre a identidade das ações. Trata-se, portanto, de decisão de natureza meramente ordinatória no tocante à reunião de processos conexos e à determinação de competência, sem que se tenha operado a formação de coisa julgada material sobre a questão, até, porque, sinala-se, o julgamento da preliminar competiria ao juízo prevento e não àquele que determinou a remessa dos autos por conta da prevenção.

Dito isso, passamos à análise substancial da preliminar de litispendência. O artigo 337, §1o, do CPC, é claro ao dispor que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo legal dispõe que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

No caso em pauta, compulsando os autos dos processos n.o 0009885-61.2014.8.11.0003 (presente apelação) e n.o 0009883-91.2014.8.11.0003 (ação anterior), evidencia-se de forma inequívoca que
há perfeita identidade entre as ações
,
tanto quanto aos sujeitos processuais (Bergamaschi Transportes Eireli em face de TER – Sistemas Eletrônicos Ltda. – EPP), quanto à causa de pedir e ao pedido formulado.

Embora a narrativa dos fatos em ambas as iniciais tente conferir nuances cronológicas distintas à entrega dos produtos (indicando compras em datas levemente divergentes: 20/05/2011 e 18/07/2011, com entregas em 20/06/2011 e 05/09/2011, respectivamente), observa-se que
as notas fiscais apresentadas são idênticas
– n.o 000.000.704 e 000.000.735 – e referem-se aos mesmos 60 equipamentos do modelo SMART CAR XSAT.

Do mesmo modo, os documentos que instruem ambas as demandas são coincidentes. Conforme se extrai dos autos,
os mesmos cheques e comprovantes de pagamento (depósitos bancários) foram colacionados nos dois feitos
(00009883-91.2014 – ID n. 216253604 e 0009885-91.2014 – ID n. 216253604), a saber:

1.

Cheque no 1823, no valor de R$ 4.500,00, datado de 19/07/2011;

2.

Cheque no 1824, no valor de R$ 4.500,00, datado de 19/07/2011;

3.

Cheque no 1825, no valor de R$ 4.500,00, datado de 19/07/2011;

4.

Cheque no 1865, no valor de R$ 4.518,66, datado de 11/08/2011;

5.

Cheque no 1866, no valor de R$ 4.518,66, datado de 11/08/2011;

6.

Cheque no 1867, no valor de R$ 4.518,68, datado de 11/08/2011.

Ambas as petições iniciais pleiteiam, com base nas mesmas provas e notas fiscais, a restituição dos valores pagos por produtos supostamente defeituosos. Ora, é inescusável que não se trata de compras autônomas, mas, sim, de duplicação de pretensão indenizatória fundada em um único negócio jurídico e em uma única relação contratual, reiterada em duas ações.

Admitir a tramitação simultânea de duas demandas com tal grau de coincidência afrontaria não apenas a vedação legal à duplicidade de ações, como também os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da economia processual.

Portanto, reconhecida a existência de litispendência nos moldes do art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo apelante, com a consequente extinção da presente demanda, porquanto ajuizada posteriormente, nos termos do art. 485, inciso V, do referido diploma legal.

Nesse contexto, o recurso merece ser provido, a fim de acolher a preliminar de litispendência e, por conseguinte, declarar extinto o presente processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, condenando-se o autor, ora recorrido,
Bergamaschi Transportes Eireli
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025